Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica contra a mulher, com fundamento no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, fixando a pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, composto exclusivamente pelas declarações da vítima, apresenta robustez suficiente para sustentar decreto condenatório, especialmente diante de contradições relevantes entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato prescinde de prova pericial, contudo, exige demonstração segura da materialidade e da autoria, ainda que por outros meios idôneos de prova.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, mas, não dispensa a necessidade de coerência e de corroboração por outros elementos probatórios.
5. O conjunto probatório limita-se exclusivamente às declarações da vítima, inexistindo testemunhas ou quaisquer outros meios de prova, produzidos sob o crivo do contraditório.
6. Verificam-se divergências entre o relato apresentado na delegacia e aquele prestado em juízo, bem como afirmações de lapsos de memória e uso de medicação além da rotina, circunstâncias que fragilizam a credibilidade do depoimento.
7. A existência de dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e, da autoria, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, inviabilizando a manutenção da condenação penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.